Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0720455-78.2021.8.07.0020 Apelante(s) Banco Itaucard S.A. Apelado(s) José Kennet Anderson Vidal de Carvalho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 36141370) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo ora apelante em desfavor de José Kennet Anderson Vidal de Carvalho, ora apelado, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: A parte autora, devidamente intimada para emendar a petição inicial, com a juntada do instrumento de protesto, a fim de comprovar a mora do devedor, manteve-se inerte. Consigno que, após várias oportunidades concedidas ao autor para cumprir à determinação do juízo, com a advertência de que não seria concedido novo prazo, a referida parte limitou-se a reiterar os seus argumentos, deixando de apresentar a documentação determinada na decisão de emenda. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c p.u. do art. 321, ambos do CPC. Sem custas finais, pois não foram realizadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Intime-se a parte autora. Transitada em julgado esta sentença, intime-se a parte ré, nos moldes do §3o do art. 331 do CPC. Após, ausentes novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Em razões recursais (Id 36141373), o apelante requer, em apertada síntese: “seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada”. Preparo regular (Id 36141374). Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve, na íntegra, a sentença prolatada (Id 36141375). Ao Id 36141378, foi informada a impossibilidade de citar o réu no endereço declinado na origem. O apelante peticionou ao Id 42373325 informando da desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Segundo a doutrina adiante coligida, não há necessidade de homologação da desistência do recurso para que o ato processual surta os efeitos. Confira-se: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.) O Código de Processo Civil, todavia, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC indica a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 42373325, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora